Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703426-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: WAGNER PINTO DA ROCHA, JOSÉ JAILSON DE SOUSA, EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO, ANDRE LUIZ SIMPLICIO, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Ministério Público, para as contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES